Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700151-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA, EUZILENE SIMOES DE SOUSA AGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO FERREIRA BRITO DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor das agravantes. Agravo de instrumento interposto por SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA e outra em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão deferindo a penhora de valor equivalente a 10% dos rendimentos líquidos das devedoras. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando as Agravantes a impenhorabilidade do salário, uma vez que recebem cada a importância mensal líquida de R$ 1.363,05 e R$ 1.293,18, para uma família de 4 pessoas. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A questão da penhora de créditos de origem no recebimento de salário, para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). As Agravantes demonstraram que juntas recebem a quantia mensal de R$ 2.656,23, para uma família de 4 pessoas, o representa renda per capita de R$ 664,05. Nesse contexto fático, o desconto mensal de 10% dos rendimentos brutos das devedoras, tem o potencial de comprometer o mínimo existencial, dada a representatividade que R$ 265,00 para um orçamento modesto como o demonstrado no presente recurso. Assim, em exame preliminar, se mostra necessário que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso para evitar o comprometimento do mínimo existencial. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.